Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA INDEMONSTRADO – AÇÃO EXTINTA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.
II - A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA INDEMONSTRADO – AÇÃO EXTINTA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.
II - A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012474-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA PIPINO - CPF: 106.484.882-68 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA INDEMONSTRADO – AÇÃO EXTINTA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - As ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.

II - A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SILVANA APARECIDA PIPINO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1012474-50.2018, proposta em face de
OI S/A
, acolheu a preliminar de carência da ação e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c artigo 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante, inicialmente, fala em cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado singular exauriu a fase probatória sem que antes houvesse determinação para que a requerida apresentasse a documentação referente ao contrato de participação financeira em investimento telefônico – plano de expansão, de n. 500.041.407-8, que encontra em seu poder.

Fala da necessidade de inversão do ônus da prova, com o fito de obrigar a operadora de telefonia a colacionar aos autos o contrato agrupador de n. 500.041.407-8, haja vista ser imprescindível para resolução da demanda.

Destaca que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e que, assim, não possui condições de arcar com as custas judiciais, quem dera, de qualquer outro requerimento formal perante a empresa apelada.

Afirma que as diversas tentativas frustradas em resolver a questão pela via administrativa é bastante para condenar a apelada à pena pecuniária a título de danos morais.

Ressalta que o dano moral resulta da dor, stress, angústia, transtornos e sofrimentos causados pela operadora de telefonia à apelante, que teve de abdicar de seus afazeres como trabalho e lazer para tentar resolver o problema de forma amigável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 123891017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Da análise dos Autos se extrai que, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da OI S/A, narrando que celebrou com a operadora de telefonia um contrato de participação financeira em investimento telefônico – plano de expansão, que foi identificado pelo contrato agrupador de n. 500.041.407-8.

Disse que, além de adquirir a linha telefônica, também se tornou acionista da companhia.

Falou que em 1997 essa modalidade de contrato foi extinta, porém, aqueles que receberam ações da companhia telefônica e não as venderam, continuaram acionistas, embora de outras empresas, depois da reorganização do sistema ocorrida na década de 90.

Narrou que não possui o contrato original, razão pela qual requereu que os documentos pertinentes às suas cotas ou ações fossem exibidos por quem teria o dever de guarda, no caso, a Brasil Telecom (OI) ou o agente financiador Banco do Brasil S/A.

Em sua defesa a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando, em preliminar, a falta de interesse de agir da autora, ante a ausência do prévio requerimento administrativo.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a OI S/A pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, a autora, requereu que fosse determinada a apresentação dos documentos referentes ao contrato agrupador de n. 500.041.407-8, bem como, que fosse oficiado ao Banco do Brasil para que apresentasse a cópia do contrato de participação financeira em investimento telefônico e demais registros.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Na ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, a demandante deixou de comprovar que realizou o prévio requerimento administrativo dos documentos junto a operadora de telefonia, bem como, o pagamento dos custos dos serviços.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete de Súmula 389, sedimentou o entendimento de que a comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos promovida em desfavor de sociedade anônima,
in verbis
:

Súmula 389
- A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Data de Publicação - DJe 1-9-2009

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – INTERESSE JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, no que se refere ao pedido de exibição (cautelar ou incidental) de documentos de contrato de participação acionária, celebrado no caso, quando da aquisição de linha telefônica, é indispensável o prévio requerimento extrajudicial e o pagamento do custo do respectivo serviço.
Entendimento pacificado pelo eg. STJ (REsp 982.133/RS e Súmula no 398). 2. Não comprovado o alegado requerimento administrativo dos documentos, deve ser indeferido o pedido de exibição judicial. 3. Recurso provido. (N.U 1001333-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022